Tribunal: TJDFT
Processo: 0729761-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0729761-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADC COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA AGRAVADO: PANTANAL TRANSPORTE LTDA, IROILTO NUNES PEREIRA, EDMO RODRIGUES ARAUJO, EXPRESSO MAMORE TRANSPORTE TURISMO E EVENTOS LTDA, JOSE RICARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA, RIVIERA TRANSPORTE E TURISMO LTDA, ERA TRANSPORTE TURISMO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ADC COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília/DF pela qual, em sede do incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado em cumprimento de sentença iniciado pelo agravante (autos 0736090-64.2018.8.07.0001), indeferida a desconsideração pleiteada, decisão nos seguintes termos: “Trata-se de procedimento de cumprimento de sentença agitado por ADC COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA em desfavor de ERA TRANSPORTE TURISMO LTDA, no qual o exequente requer a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, conforme pedido registrado no ID 140478470. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, admitida no ordenamento jurídico brasileiro como forma de coibir abusos cometidos por meio da utilização indevida da pessoa jurídica. Tal instituto visa impedir que a autonomia patrimonial da pessoa jurídica seja utilizada como escudo para a prática de atos fraudulentos ou para o desvio de finalidade, em prejuízo de terceiros. No direito brasileiro, a desconsideração da personalidade jurídica pode ser analisada sob duas vertentes teóricas principais: a Teoria Maior e a Teoria Menor. A Teoria Maior, consagrada no artigo 50 do Código Civil, exige a demonstração de abuso da personalidade jurídica, o que se configura por meio do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial. O desvio de finalidade ocorre quando a pessoa jurídica é utilizada para fins diversos daqueles para os quais foi constituída, com o intuito de fraudar credores ou praticar atos ilícitos. Já a confusão patrimonial se caracteriza pela ausência de separação entre os bens da pessoa jurídica e os bens dos seus sócios ou administradores, de modo que se torna impossível distinguir o patrimônio de um e de outro. A aplicação da Teoria Maior exige, portanto, prova robusta e inequívoca da prática de tais condutas, sendo vedada sua utilização com base em meras presunções ou indícios frágeis. Trata-se de medida de exceção, que somente deve ser admitida quando restar demonstrado que a autonomia patrimonial da pessoa jurídica foi utilizada de forma abusiva, em prejuízo do credor. Por outro lado, a Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, comumente aplicada nas relações de consumo e trabalhistas, possui requisitos menos rigorosos. Nessa vertente, basta a demonstração de que a pessoa jurídica representa um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor ou ao trabalhador, independentemente da comprovação de abuso ou fraude. Essa teoria encontra respaldo, por exemplo, no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor e na seara trabalhista, que privilegiam a efetividade da tutela jurisdicional em favor da parte hipossuficiente. No entanto, no presente caso, trata-se de aplicação da Teoria Maior, nos termos do artigo 50 do Código Civil. As partes são vinculadas por um contrato de prestação de serviço contábil, sendo o exequente fornecedor do serviço mencionado. Assim, para que se admita a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, é imprescindível que o exequente comprove a ocorrência de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. O pedido formulado no ID 140478470 fundamenta-se, essencialmente, na alegação de que o sócio da empresa executada possui outras empresas registradas em seu nome, o que, segundo o exequente, indicaria a existência de confusão patrimonial ou desvio de finalidade. Contudo, tal alegação, por si só, não é suficiente para justificar a medida extrema da desconsideração da personalidade jurídica. A existência de outras empresas em nome do mesmo sócio é fato comum no ambiente empresarial e, por si só, não configura abuso da personalidade jurídica. Para que se possa cogitar a aplicação da Teoria Maior, seria necessário demonstrar que tais empresas são utilizadas de forma interligada, com confusão de bens, contas bancárias, funcionários, ou que há desvio de finalidade na constituição ou operação dessas pessoas jurídicas, o que não foi comprovado nos autos. A análise dos documentos acostados ao pedido revela a ausência de elementos concretos que evidenciem a prática de atos fraudulentos ou a utilização indevida da personalidade jurídica. Não há nos autos qualquer indício de que os bens da empresa executada estejam sendo utilizados indistintamente pelos sócios, tampouco há prova de que os bens dos sócios estejam sendo utilizados pela empresa de forma a caracterizar confusão patrimonial. Também não se verifica, no caso concreto, qualquer indício de que a empresa tenha sido constituída ou utilizada com o propósito de fraudar credores ou de frustrar a execução. A mera inadimplência da obrigação reconhecida em juízo, por mais frustrante que seja para o credor, não autoriza, por si só, a desconsideração da personalidade jurídica, sob pena de banalização do instituto e violação ao princípio da autonomia patrimonial das pessoas jurídicas. Importante destacar que o artigo 50 do Código Civil não admite interpretação extensiva. Trata-se de norma de exceção, que deve ser aplicada com parcimônia e apenas nos casos em que restar cabalmente demonstrado o abuso da personalidade jurídica. A desconsideração não pode ser utilizada como atalho para a satisfação do crédito, sob pena de grave insegurança jurídica. Ademais, o pedido de produção de prova oral em audiência de instrução, formulado pelo exequente, também não merece acolhimento. Pretende-se ouvir os sócios da empresa executada, os quais, na condição de partes interessadas, não se qualificam como testemunhas, mas sim como informantes. Como tal, não estão obrigados a dizer a verdade, o que compromete a utilidade da prova pretendida. Diante de todo o exposto, não há como acolher o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, por ausência de demonstração dos pressupostos legais exigidos pela Teoria Maior. Em que pesem os esforços do exequente, não se pode ampliar as hipóteses do instituto para abarcar situações que não se enquadram nos requisitos legais. A autonomia patrimonial da pessoa jurídica é princípio basilar do direito empresarial e somente pode ser afastada em situações excepcionais, o que não se verifica no presente caso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, bem como o pedido de produção de prova oral em audiência de instrução. Após o trânsito em julgado desta decisão, dê-se baixa de REAL BRASILIA LTDA, de EXPRESSO MAMORE TRANSPORTE TURISMO E EVENTOS LTDA e de RIVIERA TRANSPORTE E TURISMO LTDA dos autos. INTIME-SE o exequente para que promova o andamento do feito, requerendo o que lhe entender de direito para o pagamento da dívida, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. Cumpra-se” (ID 241581972, origem). Nas suas razões, a agravante alega, em resumo, que “as Empresas Agravadas possuem um sócio oculto um claro objetivo de desvirtuar a finalidade da empresa, pois com a ocorrência da situação em questão, fica notória a ocorrência de fraude perante terceiros, além da ocorrência da confusão patrimonial no momento em que o sócio em questão não se encontra devidamente qualificado e indicado nos quadros societários, fazendo jus a somente o recebimento de eventuais créditos nas proporções acordadas entre as próprias partes sem qualquer publicidade ou possibilidade de demonstração de responsabilidade.” (ID 74239926, p.9). Sustenta que a “existência do sócio oculto nas empresas Agravadas restou-se devidamente demonstrado em razão de a primeira empresa executada, até o presente momento, não ter realizado o pagamento da presente dívida, havendo ainda encerrando suas atividades de maneira irregular (vez que não há mais qualquer atuação), somado ao fato de que se mudou de endereço sem repassar qualquer informação ao Juízo ou para os novos moradores que ali passariam a residir, ou seja, uma clara concretização de fuga de medidas constritivas futuras” (ID 74239926, p. 10). Consigna que “a Empresa inicialmente executada possuía um valor de mercado na monta de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) e, mesmo assim, não houve qualquer bloqueio nas contas de sua titularidade ou de seu proprietário, também não havendo qualquer automóvel em suas propriedades, mesmo se tratando de uma EMPRESA DE TRANSPORTE. Somado ao descrito acima, é verificado que o Executado possuiu outras 3 empresas no mesmo ramo que a primeira (sendo a única em seu nome), entretanto, figurando como um sócio oculto na tentativa de se furtar de suas obrigações” (ID 74239926, p. 10). Assevera que “além da localidade em comum, todas as empresas objeto do presente incidente, indicaram o email e telefone do Executado pessoa Física Edmo em seus respectivos cadastros ( ). Sendo estes os dados do Executado que os disponibiliza de maneira pública em suas redes sociais ( ). Havendo a foto do Executado no perfil WhatsApp do numero informado pelas empresas em seus respectivos cadastros ( )” (ID 74239926, p. 12/13). Afirma que “resta evidenciada a figura da confusão patrimonial, bem como de uso pelo Executado de suas empresas, na qual figura como sócio oculto, como subterfúgios para se esquivar de suas obrigações legais no intuito de não adimplir sua dívida com a Exequente, configurando claramente fraude e permitindo o acolhimento do respectivo incidente e o ingresso da pessoa jurídica no presente feito, para em seguida, dar continuidade as medidas de constrição do patrimônio previstas em lei.” (ID 74239926, p. 14). Quanto ao efeito suspensivo, aduz: “Tendo o presente caso um sério risco de dano grave e de difícil reparação em caso não haja a efetiva e suplicada desconsideração promovida, vez que, conforme demonstrado nos autos e na presente peça, o Juízo primevo não considerou a fraude, abuso de direito e a confusão patrimonial por parte da Agravada, nem mesmo a manipulação da pessoa jurídica com o fim de fraudar credores. Sendo de difícil reparação, uma vez que, conforme determina o Juízo primevo, “Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, bem como o pedido de produção de prova oral em audiência de instrução; Após o trânsito em julgado desta decisão, dê-se baixa de REAL BRASILIA LTDA, de EXPRESSO MAMORE TRANSPORTE TURISMO E EVENTOS LTDA e de RIVIERA TRANSPORTE E TURISMO LTDA dos autos. INTIME-SE o exequente para que promova o andamento do feito, requerendo o que lhe entender de direito para o pagamento da dívida, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. Cumpra-se.” Desta forma, suscita-se o efeito suspensivo ao presente recurso pelo exposto acima, afim de que a Parte Agravante tenha prejuízos como, por exemplo, com o arquivamento do feito” (ID 74239926, p. 4/5). Ao final, requer: “Ex positis, requer digne-se, os Nobres Julgadores, primeiramente, seja deferido o efeito suspensivo suscitado e, ainda, que seja julgado procedente o Agravo de Instrumento pelos fatos narrados e demonstrados acima com a modificação da Decisão para que seja deferida a desconsideração da personalidade jurídica da Agravada, nos termos da jurisprudência e legislação em voga” (ID 74239926, p.24). Preparo recolhido (ID 74240282). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso IV do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória que versa sobre incidente de desconsideração da personalidade jurídica). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O presente recurso tem por objeto decisão interlocutória proferida em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado em cumprimento de sentença pela qual indeferida a desconsideração pleiteada. Conforme anotado no relatório, a agravante sustenta, em resumo, que as empresas agravadas seriam instrumentalizadas por um sócio oculto com o propósito de desvirtuar a finalidade empresarial e fraudar credores, configurando confusão patrimonial. Alega que a executada original encerrou irregularmente suas atividades, deixou de quitar a dívida objeto da execução, mudou-se sem qualquer comunicação ao Juízo e não tem bens penhoráveis, apesar do expressivo valor de mercado. Aponta que o mesmo indivíduo (o agravado Edmo), embora não conste formalmente dos quadros societários, estaria vinculado a outras três empresas do mesmo ramo, utilizando os mesmos contatos telefônicos e endereços eletrônicos, dados esses publicamente associados à sua identidade em redes sociais. Afirma estar evidenciada a atuação fraudulenta por meio de estruturas empresariais interpostas, justificando o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica para viabilizar o pagamento do débito executado. E intenta, nesta sede, o sobrestamento dos efeitos da decisão até o julgamento do recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não se pode ter por satisfeitos os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada. Não restou configurado o requisito “perigo da demora” justificador de solução antecipada da questão antes da análise do mérito do recurso pelo Colegiado, que, aliás, costuma ser célere. A decisão agravada não determinou o arquivamento do cumprimento de sentença, nem retirou a possibilidade de adoção de outras medidas executivas. O Juízo apenas intimou o credor para indicar meios de satisfação da dívida no prazo de 15 dias, após indeferir a desconsideração com base na inexistência de elementos autorizadores da superação da autonomia patrimonial da executada. Referido comando judicial não impede a continuidade da fase executiva, nem esgota as vias disponíveis ao exequente. Ao contrário, reafirma o poder de impulso processual da parte interessada. Assim, a alegação de que a não concessão do efeito suspensivo implicaria prejuízos irreversíveis “como o arquivamento do feito” é, neste momento, hipotética e desprovida de mínimo suporte fático. Não há decisão que antecipe encerramento da fase executiva, nem indicativo de que a tramitação será inviabilizada pelo indeferimento da desconsideração. E isto, por si só, já enseja o indeferimento da medida liminar pretendida, cuja concessão exige demonstração cumulativa dos dois requisitos. A propósito: “( ) 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal” (Acórdão 1398972, 07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) “( ) 1. O Código de Processo Civil dispõe, em seu artigo 300, acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, requisitos cumulativos” (Acórdão 1329135, 07505993220208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2021, publicado no DJE: 7/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) Assim é que indefiro o pedido de efeito suspensivo. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso (art. 1.019, II, CPC). Brasília, 24 de julho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora